Tribunal: TJDFT
Processo: 0029974-28.2014.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0029974-28.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O valor requisitado na requisição retificadora ID 7775891 - Pág. 23 foi de R$ 23.074,66 e não incluiu os honorários de R$ 11.678,66. Além disso, no ofício retificador, só constou o nome da credora TEREZINHA DE MELO MONTEIRO, não indicando o nome de eventual beneficiário de honorários. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento ID 15508517. Publique-se. ARQUIVE-SE. Brasília, 16 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac